Tribunal: STF
Processo: HC 205045
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Diony Lima Melo, em favor de Jonas Diego Nascimento Sousa, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.
    Assere o impetrante que o paciente “foi condenado, como incurso no art. 14 da Lei 10.826/03, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, mais o pagamento de 12 dias-multa e à sanção de 2 ano e 8 meses de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 288, parágrafo único, do CP.”
    Argumenta que “a data a ser considerada como último marco interruptivo, exclusivamente para fins de prescrição da pretensão punitiva é 04/05/2013, ou seja, 15 dias após a publicação do acórdão que julgou os embargos de declaração, (foi publicado em 18/4/2013 - fl. 2308).” 
    Assevera que “Tendo em vista que a pena imposta ao Paciente não ultrapassa 4 anos, nos termos do art. 109, V, c/c o art. 110, § 1º, ambos do Código Penal, o prazo prescricional é de 8 anos, prazo esse que agora já transcorreu, entre 15 dias após a publicação do acórdão que julgou os embargos de declaração, em 04/05/2013 (fl. 2308), e a presente data, razão pela qual é mister o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.”
    Afirma que o STJ sobresteve o recurso extraordinário interposto pelo paciente até que o Supremo Tribunal Federal julgue o mérito do Tema 788.
    Alega que, no período do sobrestamento, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, motivo por que requer seu reconhecimento.
    Diz que “o Ministro Dias Toffoli, relator do ARE 848.107-RG/DF (Tema 788), não ordenou a suspensão do prazo prescricional dos processos que versem sobre o mesmo assunto (anexo). “
    Pontua que “não pode prevalecer o entendimento do eminente Ministro de que, não há como se considerar o período de sobrestamento para fins de cômputo do prazo prescricional, por não ser uma suspensão automática de prazo prescricional.”
    É o relatório.
    Não assiste razão o impetrante.
    O Ministro Dias Toffoli não sobresteve, em âmbito nacional, os processos relacionados ao Tema 788, mas o vice-Presidente do STJ o fez, nos autos do processo em que figura como réu o paciente. Fê-lo autorizado pelo artigo 1.030, III, do CPC/2015.
    Com efeito, o mero reconhecimento da repercussão geral não é causa automática de sobrestamento do feito, tampouco do prazo prescricional. Todavia, sobrestado o feito, seja pelo STJ, seja pelo vice-Presidente do tribunal recorrido, automaticamente está suspenso o curso do prazo prescricional, como houve na espécie.
    A prescrição é a perda de um direito – ou, mais exatamente, de uma pretensão – pelo seu não exercício em determinado prazo. PONTES DE MIRANDA define-a como “a exceção, que alguém tem, contra o que não exerceu, durante certo tempo, que alguma regra jurídica fixa, a sua pretensão ou ação”; trata-se de um limite imposto para garantir a segurança e paz públicas, relativamente a direitos não invocados durante “longo tempo”. (Tratado de Direito Privado, tomo VI, § 662, n. 2, ed. Borsoi, 1955, pp. 100/101).
    Claro está, portanto, que a prescrição traduz a ideia de uma sanção pela inércia (dormientibus non sucurrit jus), como bem ressaltam, entre outros, ANÍBAL BRUNO (Direito Penal - Parte Geral , tomo 3, Forense, 4a. ed., 1984, p. 209) e FREDERICO MARQUES (Tratado de Direito Penal, v. III, 2a. ed., Saraiva, 1966, p. 403). 
    Assim, não faz sentido haver a fluência do prazo prescricional se o titular da pretensão não pode exercê-la. A unidade do ordenamento jurídico não permite que uma norma impeditiva do exercício de um direito coexista com outra norma que estabeleça um prejuízo no caso de esse direito não ser exercido. O impedimento legal afasta a ideia de inércia punível; e, sem inércia, portanto, não pode haver decurso do prazo prescricional.
    O art. 116, I, do Código Penal estatui que “a prescrição não corre (...) enquanto não resolvida, em outro processo, questão de que dependa o reconhecimento da existência do crime” (destaquei). 
    O mesmo se diga em relação ao art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, em que se prevê “a suspensão do processamento de todos os processos pendentes” (destaquei).
    Assim, em matéria penal, a suspensão do processos pendentes é uma faculdade do ministro relator. Mas a suspensão do prazo prescricional é medida que decorre necessariamente do sobrestamento, uma vez tenha sido determinado este, seja pelo STF, seja pelo vice-Presidente do Tribunal recorrido, nos termos do artigo 1.030, III, do CPC/2015.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF) 
    Publique-se. Comunique-se ao STJ.
    Brasília, 10 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente